Tribunal: TJMT
Processo: 1014164-33.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014164-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE DECISÃO SANEADORA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE INDEFERIU PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NO AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I.

Caso em exame: Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso contra decisão que não conheceu seu Agravo de Instrumento interposto em face de decisão saneadora que indeferiu a produção de prova pericial na Ação Civil Pública.

II.

Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Interno deve ser conhecido, considerando a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento.

III.

Razões de decidir:

a)

O Agravo Interno não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, que não conheceu do Agravo de Instrumento por entender que não se tratava de hipótese de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

b)

O art. 932, inciso III, do CPC, dispõe que o relator não deve conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que se aplica ao caso em tela.

c)

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta que a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, em respeito ao princípio da dialeticidade.

IV.

Dispositivo e tese:

5. Decisão: Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento:

"1. O Agravo Interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, em respeito ao princípio da dialeticidade e ao disposto no art. 932, inciso III, do CPC, não deve ser conhecido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inciso III; art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0006435-04.2014.8.11.0006; N.U 0000619-48.2012.8.11.0091.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

E. Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo
Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que não conheceu seu Agravo de Instrumento tirado de decisão saneadora do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1014722-28.2022.8.11.0015 (id. 151972134, movimentação 33), ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, cujo teor deliberou da seguinte maneira: "INDEFIRO, por ora, a produção de PROVA PERICIAL [por Engenheiro do Trabalho], a fim de se verificar as condições do transporte dos servidores por meio de “Ônibus Camburão”.

Alega, em síntese, que a decisão ora impugnada, que não conheceu seu Agravo de Instrumento, ofende o duplo grau de jurisdição.

Ao final, pede o provimento deste Agravo Interno, a fim de ser conhecido e julgado seu anterior Agravo de Instrumento (id. 227631190).

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso autor da Ação Civil Pública e aqui agravado de interno, pede o não conhecimento deste Agravo Interno por ausência de impugnação específica e ofensa ao princípio da dialeticidade. Alternativamente, defende o desprovimento deste recurso (id. 237800175).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

E. Câmara:

Conforme já consignado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso contra a decisão que não conheceu seu Agravo de Instrumento tirado de decisão saneadora do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1014722-28.2022.8.11.0015 (id. 151972134, movimentação 33), ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, cujo teor deliberou da seguinte maneira: "INDEFIRO, por ora, a produção de PROVA PERICIAL [por Engenheiro do Trabalho], a fim de se verificar as condições do transporte dos servidores por meio de “Ônibus Camburão”.

Ao não conhecer o Agravo de Instrumento, a decisão ora impugnada concluiu não tratar de hipóteses do art. 1.015 do CPC e nem de situação revestida de urgência apta a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC.

E nas razões deste Agravo Interno o fundamento foi exclusivamente de que a decisão impugnada ofenderia o duplo grau de jurisdição, ou seja, não houve combate específico quanto aos fundamentos adotados pela decisão ora combatida.

E a falta de impugnação específica leva ao não conhecimento do recurso, porquanto o combate específico é requisito daquilo que se recorre, até porque, não cabe ao julgador decidir por suposição.

Neste sentido, veja a regra do art. 932, III, do novo CPC:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.”
(grifei).

E no mesmo sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE ISNTRUMENTO – AGRAVO INTERNO, ASSIM COMO OCORRIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEM COMBATER OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA – FALTA DE COMBATE ESPECÍFICO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO (art. 932, III, do novo CPC)
. (TJMT, Agravo Interno nº 1021890-58.2024.811.0000, Quarta Câmara Cível de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 23.10.2024).”
(g.n.).

No mesmo caminho:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO DESPROVIMENTO DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.
AS RAZÕES DE RECURSO DEVEM CONTRAPOR-SE À TESE ADOTADA PELA DECISÃO RECORRIDA E COMBATER ESPECIFICAMENTE OS SEUS FUNDAMENTOS, OU SEJA, NÃO BASTA, PARA TANTO, A MERA REPRODUÇÃO DAS RAZÕES JÁ EXPOSTAS NA PEÇA DEFENSIVA. O EMPREGO DE TESE RECURSAL QUE NÃO ATACA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA SUPRIME A NORMA PROCESSUAL INSERTA NO ART. 1.010 DO CPC E IMPORTA AO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante
.” (N.U 0006435-04.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)” (g.n.).

Ainda:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4.º, CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - AGRAVO DESPROVIDO.

1-

O RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA OFENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E NÃO COMPORTA CONHECIMENTO
. Na hipótese, ao interpor o Recurso de Apelação, a Recorrente além de inovar tese, não rebateu os fundamentos da sentença, pois reproduziu literalmente os argumentos expostos na contestação, inclusive preliminares que já haviam sido analisadas pelo Juiz singular em decisão proferida em 2014, da qual não foi interposto recurso.

2-
2- Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha firme o entendimento que a reprodução de outra peça processual, como a petição inicial ou a contestação, nas razões de apelação não enseja, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, na hipótese não houve impugnação aos fundamentos da sentença.

3-
3- Segundo o art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
” N.U 0000619-48.2012.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)” (g.n.).

Ante o exposto, forte no art. 932, III, do novo CPC, não se conhece deste Agravo Interno, por falta de impugnação específica do que se recorre.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025